Tribunal: STF
Processo: HC 212441
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 704.872/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente Daniela Teixeira de Jesus foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, enquanto o paciente Tiago Teixeira de Jesus foi condenado a 8 anos de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O paciente Tiago também foi condenado a 1 ano e 3 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime semiaberto em relação ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003. 



    Buscando a absolvição ou o redimensionamento das penas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Acerca da incidência do princípio da insignificância em relação ao paciente Tiago, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 320-321): 



    A despeito dos bem lançados argumentos defensivos, não há o que se falar em atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico, sobretudo porque o crime em tela é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, de modo que a simples realização consciente de qualquer dos verbos nucleares, como na presente hipótese, redunda na consumação delitiva, nos termos do que compreende este Sodalício: 



    [...] 



    De toda sorte, é de se ter em conta que referido princípio é inaplicável ao caso em razão da elevada reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, tendo em vista que as munições foram apreendidas dentro do contexto dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao narcotráfico, os quais foram objetos de investigação de relevantes operações policiais, culminando na expedição do mandado de busca e apreensão na residência do réu. 



    Não fosse suficiente, ainda foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria a culpabilidade agente, eis que praticou o crime enquanto cumpria pena em outros autos, bem como os seus antecedentes, tendo em vista o registro de uma condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas. 



    [...] 



    Nesta senda, à luz de recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do princípio da insignificância reclama o exame das particularidades do caso concreto, sendo inviável analisar tão somente a quantidade de munições apreendidas: 



    [...] 



    Logo, evidenciada a justa causa na hipótese dos autos e perfeitamente subsumido o fato à norma incriminadora, desacolho o pleito absolutório elencado no apelo defensivo, para o fim de manter a condenação do acusado TIAGO TEIXEIRA DE JESUS como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (fato 02). 



    Como visto, ressaltou o Tribunal estadual que "referido princípio é inaplicável ao caso em razão da elevada reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante" acrescendo que "as munições foram apreendidas dentro do contexto dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao narcotráfico, os quais foram objetos de investigação de relevantes operações policiais, culminando na expedição do mandado de busca e apreensão na residência do réu". 



    O posicionamento acima está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que, na hipótese em que apreendida munição desacompanhada de arma de fogo, mesmo que seja ínfima a quantidade e de uso permitido, deve-se levar em consideração o contexto de respectiva apreensão. 



    No presente feito, o paciente foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas – detido na posse de 4 gramas de maconha (fl. 296) –, destacando-se, ainda, a sua vivência delitiva, pois reincidente específico e com ação penal em andamento pela prática de outro crime, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, haja vista não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação comissiva e a ausência de periculosidade social exigidas. Nesse sentido: […]



    No tocante à negativa de autoria em relação à paciente Daniela, extrai-se do acórdão (fls. 301-305): 



    Inicialmente, tenho que a delitiva resta comprovada por meio das fartas materialidade evidências que permeiam o feito, tais como o Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1); o Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.15); o Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.16); o Mandado de Busca e Apreensão (mov. 1.18); o Boletim de Ocorrência (mov. 1.19); o Relatório da Autoridade Policial (mov. 50.1); o Laudo Toxicológico Definitivo (mov. 140.1), o Relatório de interceptações telefônicas captadas na Operação Juranda (autos n.2495- 04.2019.8.16.0172 – prova emprestada aos movs. 148.1/148.43), bem como pela prova oral produzida perante as autoridades judiciária e policial, tudo nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal. 



    A autoria do crime de tráfico de drogas, de igual modo, é certa e efetivamente recai sobre os apelantes DANIELA TEIXEIRA DE JESUS e TIAGO TEIXEIRA DE JESUS o que se infere, mais uma vez, pela prova testemunhal coletada em ambas as fases procedimentais da demanda criminal ora debatida, em sintonia com os demais elementos probantes coligidos nos autos. Registro, por oportuno, a ausência de causas descriminantes ou exculpantes capazes de ensejar a absolvição dos réus. 



    Observe-se o que de mais relevante acerca dos fatos perscrutados na espécie foi relatado em juízo, isto é, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consta materialmente dos autos (vide arquivos audiovisuais) e se encontra sintetizado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 14.1 – 2º grau) - cujas transcrições, por brevidade, serão utilizadas abaixo. 



    [...] 



    Pois bem. Detidamente ponderados e sopesados os elementos de convicção angariados nas fases judicial e pré-processual, têm-se, como supraenumerado, incontroversas provas da existência do crime de tráfico ilícito de drogas, cuja autoria emerge com robustez e convergência sobre os recorrentes. 



    Isto porque, é de pronta depreensão dos autos, mormente à vista dos laudos de constatação definitiva das drogas – atestando a materialidade – e da prova oral produzida em contraditório judicial, a qual ratifica e confere respaldo aos elementos informativos colhidos nas investigações, que os apelantes DANIELA TEIXEIRA DE JESUS e TIAGO TEIXEIRA DEJESUS, com vontade e consciência, tinham em depósito a substância popularmente conhecida como ‘maconha’, de uso proscrito no Brasil, para ulterior distribuição a terceiros. 



    Consta dos autos que ambos foram presos em flagrante quando do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos na Operação Mancomunados, ocasião em que a droga foi encontrada no quarto de Thiago. 



    Consoante se infere dos depoimentos prestados em ambas as fases procedimentais pelos Policiais envolvidos nas investigações e no cumprimento dos mandados, os acusados foram inicialmente identificados no curso da Operação Juranda, através da qual constatou-se a existência de uma associação criminosa responsável pela prática do tráfico de drogas e outros ilícitos penais nas cidades de Juranda/PR e Ubiratã/PR (denunciada nos autos nº 0001621-82.2020.8.16.0172), liderada pela pessoa de Ademir Gomes Cardoso (vulgo “Mirão”). 



    No curso das investigações, verificou-se que a associação era integrada por diversos núcleos criminosos, um destes formado por TIAGO (vulgo “Gringo”), sua irmã DANIELA e outros integrantes da família, voltado para a venda de substâncias entorpecentes a traficantes e usuários de diversos municípios da região (associação denunciada nos autos nº 0001634- 81.2020.8.16.0172). 



    Segundo se apurou, TIAGO era o líder do grupo e ele e a irmã DANIELA mantinham uma boca de fumo na casa do acusado. Sempre que este saía, a DANIELA, que era o seu braço direito, assumia o controle do local. 



    Importa frisar que, ressalvada a hipótese de haver fundado indício de má-fé, inexiste impedimento à consideração dos relatos de servidores policiais para a formação da convicção do julgador, máxime quando eles, como na espécie, prestam depoimentos seguros, congruentes e respaldados pelo restante do material probatório. 



    [...] 



    Frise-se que não há nos autos nenhum indicativo de que os agentes públicos possuíssem qualquer animosidade prévia com os acusados, não havendo motivos para que tentassem incriminá-lo injustamente. 



    Corroborando os relatos dos Policiais, têm-se as interceptações telefônicas oriundas da quebra de sigilo procedida nos autos nº 0002495-04.2019.8.16.0172, as quais constam degravadas no relatório policial juntado aos autos n° 0001634- 81.2020.8.16.0172 (cf. movs. 148.1/148.43 - prova emprestada), cujo teor passo a destacar a seguir, limitando-me, por brevidade, aos trechos relevantes ao deslinde da presente ação penal: 



    [...] 



    As interceptações captadas no decorrer na intitulada Operação Juranda, dissidente da Operação Mancomunados, não deixam dúvidas de que a família de TIAGO e DANIELA formava uma associação responsável pelo controle do narcotráfico no município de Janiópolis, sendo que o réu atuava como líder e a ré como seu braço direito. 



    Logo, percebe-se que as negativas de autoria dos recorrentes são frágeis e estão isoladas nos autos, da mesma maneira que as escusas por eles ofertadas soam frágeis e inverossímeis, razão pela qual suas versões devem ser reputadas como mero ato de defesa pessoal, com intuito exclusivo de eximirem-se da responsabilização penal que certamente lhes cabe. 



    Outrossim, cumpre registrar que o crime em tela se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, por se tratar de crime plurinuclear, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Deste modo, incorrendo-se em pelo menos um dos dezoito verbos nucleares previstos no caput do artigo 33 da Lei Antitóxicos – dentre os quais, “ter em depósito”, como no caso –, o tráfico[2] já resta plenamente configurado. 



    [...] 



    Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que a droga apreendida na residência dos réus fosse destinada tão somente ao consumo pessoal de TIAGO. 



    Como se depreende da leitura do acórdão, a condenação embasou-se em amplo suporte probatório, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos dos policiais, que evidenciam a autoria delitiva. 



    Assinala o Tribunal de origem que "os acusados foram inicialmente identificados no curso da Operação Juranda, através da qual constatou-se a existência de uma associação criminosa responsável pela prática do tráfico de drogas e outros ilícitos penais nas cidades de Juranda/PR e Ubiratã/PR (denunciada nos autos nº 0001621- 82.2020.8.16.0172), liderada pela pessoa de Ademir Gomes Cardoso (vulgo “Mirão”)." 



    Aduz que "No curso das investigações, verificou-se que a associação era integrada por diversos núcleos criminosos, um destes formado por TIAGO (vulgo “Gringo”), sua irmã DANIELA e outros integrantes da família, voltado para a venda de substâncias entorpecentes a traficantes e usuários de diversos municípios da região (associação denunciada nos autos nº 0001634-81.2020.8.16.0172)." 



    E "ambos foram presos em flagrante quando do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos na Operação Mancomunados, ocasião em que a droga foi encontrada no quarto de Thiago." 



    E, por fim, aduz que "Segundo se apurou, TIAGO era o líder do grupo e ele e a irmã DANIELA mantinham uma boca de fumo na casa do acusado." 



    Com efeito, maiores incursões, no sentido de apreciar a alegação que busca sustentar a negativa de autoria e, portanto, pretende a absolvição da paciente, implicariam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus. Nesse sentido: […]



    No que tange à dosimetria da pena da paciente Daniela, as instâncias ordinárias assim se manifestaram (fls. 313/318): 



    1.2.1. Pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade dos agentes e das circunstâncias específicas do delito, em favor de ambos os réus



    Subsidiariamente, no tocante à dosimetria do primeiro fato da denúncia, a defesa dos apelantes busca o afastamento da valoração negativa da culpabilidade dos agentes e das circunstâncias específicas do delito. 



    Da análise da r. sentença, verifica-se que o juiz fixou a pena-base de cada acusado a quo acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos: 



    “04.01. Da ré Daniela Teixeira de Jesus. 



    1ª fase: Circunstâncias Judiciais. 



    No tocante à culpabilidade, entendo como negativa. Primeiramente, a agente em questão estava vinculada à associação constituída para o tráfico e traficava em apoio aos seus associados, que controlavam o tráfico na cidade de Janiópólis, tanto é que foi objeto de mandados de busca e apreensão e prisão expedidos na operação Juranda. Outrossim, outro fator que entendo ensejar numa valoração da culpabilidade é o fato do grupo ser dado a técnicas de contrainteligência e esconder as drogas longe das bocas de fumo, visando se desonerar de eventuais cenários de narcotráfico. Essas técnicas de contra-atuação policial davam maior, segurança no narcotráfico, permitindo que os réus ficassem impunes, o que enseja numa valoração mais rigorosa nesta fase da dosimetria. Por fim, um terceiro fato que entendo reforçar a valoração negativa da culpabilidade da Daniela é o fato de que haviam munições de arma de fogo na residência em que ela estava, indicando que o grupo do qual fazia parte possuía armamentos para traficar com maior segurança. Entendo que a possível existência de uma arma da boca de fumo da qual ela fazia parte, implica numa valoração exasperada a título de culpabilidade. 



    (...) 



    As circunstâncias ensejam uma reprovação mais acentuada. A ré traficava em sua própria casa – na qual residia com o irmão - junto de sua família. Existem diversos diálogos de interceptação dando conta de que, junto do irmão, enterrava drogas no quintal da e comercializava elas lá. Como o irmão nem sempre estava em casa, a agente era a encarregada de gerir o narcotráfico no local nas suas ausências. Nesta toada, devemos salientar que em sua residência estava sua cunhada grávida, tendo a ré – junto do Tiago - exposto ela ao perigo iminente de represálias, disputas de território de tráfico e batidas policiais. Aliado a isso, estava envolvida junto de seus familiares no mundo do crime e na narcotraficância, o que é deve ser reprovado, até porque os laços consanguíneos dela e de seus comparsas facilitaram a estabilização de um núcleo criminoso organizado que veio a controlar por bastante tempo o narcotráfico em Janiópolis. Os diálogos de interceptação comprovam isso indene de dúvidas. 



    (...) 



    Dessa forma, ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena em 2/10, fixando a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (...)



    Inicialmente, no tocante à culpabilidade dos acusados, insta colacionar os ensinamentos de Celso Delmanto: [...] 



    No caso, a análise desfavorável do vetorial supracitado está corretamente fundamentada, na medida em que os agentes eram alvos relevantes de importante operação policial, eis que integravam associação criminosa responsável pelo controle do narcotráfico na cidade de Janiópolio. Ainda, no local em que traficavam, foram encontradas munições de arma de fogo, o que indica que utilizavam armamentos na prática da traficância. Não fosse suficiente, verifica-se que os réus atuavam de maneira organizada e premeditada, enterrando as drogas em locais afastados para impedir eventual flagrante, além de TIAGO ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto harmonizado (cf. autos n. 0013573-46.2019.8.16.0058 – SEEU) 



    [...]



    No caso concreto, denota-se que os réus transformaram a casa em que residiam com seus demais familiares em uma “biqueira”, com intensa movimentação diária de usuários de entorpecentes, expondo-os a perigo iminente de represálias, disputas de território de tráfico e batidas policiais, como bem expôs o douto Magistrado sentenciante. 



    Por tais razões, evidente que o vetorial extrapolou os limites inerentes ao tipo penal em questão, o que justifica o incremento da reprimenda. 



    No mais, verifica-se que o Exmo. Juiz sentenciante recrudesceu as sanções basilares dos réus em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa para cada circunstância judicial desfavorável, quantum que se revela plenamente adequado, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 



    À vista do exposto, a pena-base da acusada DANIELA TEIXEIRA DE JESUS em mantenho 07, e a do réu TIAGO TEIXEIRA DE JESUS (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



    [...] 



    1.2.3. Pedido de reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor da ré DANIELE



    Na sequência, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor da ré DANIELE. 



    [...] 



    Isto posto, na esteira da fundamentação exarada em sentença pelo douto magistrado singular, bem como do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tenho que as circunstâncias do caso concreto não autorizam a concessão da referida benesse à ré. 



    Conforme exaustivamente exposto em linhas anteriores, DANIELE integrava associação responsável pelo comando do tráfico de entorpecentes na cidade de Janiópolis, criminosa inclusive respondendo por tal fato na ação penal nº 0001634-81.2020.8.16.0172. 



    É sabido que ações penais em curso sejam inaptas a gerar maus antecedentes, é certo que possuem o condão de comprovar a habitualidade delitiva do agente, impedindo assim a concessão da benesse relativa ao tráfico privilegiado, nos termos do entendimento desta Colenda Câmara Criminal: 



    [...] 



    Não fosse suficiente, tem-se que o conjunto probatório amealhado aos autos, sobretudo os relatórios das interceptações telefônicas, evidenciam a participação ativa, recorrente e de grande relevância da ré na traficância exercida pelo grupo, não havendo dúvidas quanto à sua dedicação a tal atividade criminosa. 



    Em regra, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 



    A culpabilidade foi considerada exacerbada pois à ré, de forma premeditada e organizada, enterravam as drogas para dificultar ainda mais a ação dos policiais, a saber: "os réus atuavam de maneira organizada e premeditada, enterrando as drogas em locais afastados para impedir eventual flagrante". 



    O entendimento não destoa da jurisprudência desta Casa, pois, de fato, a premeditação demonstra maior reprovabilidade da conduta. Neste sentido: […]



    Quanto às circunstâncias do crime, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 



    Na hipótese, "os réus transformaram a casa em que residiam com seus demais familiares em uma “biqueira”, com intensa movimentação diária de usuários de entorpecentes, expondo-os a perigo iminente de represálias, disputas de território de tráfico e batidas policiais, como bem expôs o douto Magistrado sentenciante.", o que constitui fundamento concreto para justificar a valoração da pena-base acima do mínimo legal. 



    Em relação à minorante, o acórdão ratificou o entendimento do juízo sentenciante, consignando que "o conjunto probatório amealhado aos autos, sobretudo os relatórios das interceptações telefônicas, evidenciam a participação ativa, recorrente e de grande relevância da ré na traficância exercida pelo grupo, não havendo dúvidas quanto à sua dedicação a tal atividade criminosa". 



    Cumpre observar, por oportuno, que, apesar de se tratar de paciente primária e sem antecedentes, a jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos. A esse respeito: […]



    Com efeito, tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, a saber: "Fica mantido o regime fechado, pois ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC 567.261/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a conduta de posse de arma atribuída ao paciente TIAGO é atípica, uma vez que lhe deve ser aplicado o princípio da insignificância [...]. No presente caso foram apreendidas 2 (duas) munições de uso permitido, calibre 038,00 marca CBC. No local não foi encontrada qualquer arma de fogo que pudesse ser capaz de deflagrá-las; (b) a condenação de DANIELA se deu sem elementos plausíveis, uma vez que restou claro não ser proprietária da substância entorpecente; (c) De todo modo, caso não seja este o entendimento desta r. Corte Suprema, cabe destacar que a pena fixada a paciente Daniela foi desarrazoadamente rigorosa [...]. Ao chegar na derradeira fase da dosimetria, o magistrado negou a aplicação da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 fundamentando que a paciente é membro de associação criminosa – autos 001629-59.2020.8.16.0172 e 0001634-81.2020.8.16.0172 - e que se dedicava ao narcotráfico. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de absolver os pacientes e, subsidiariamente, redimensionar a sanção penal. 



    É relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente